Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRATADOS EM TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. NÃO COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. §2o, DO ART. 1.026, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor/apelante se qualifica como consumidor e o réu/apelado é fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). Ademais, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Apesar de estar demonstrado os descontos que vêm sendo feitos pelo Banco réu aos proventos do autor/apelante, não há elementos que permitam constatar que o Banco apelado tenha alguma responsabilidade na alegada fraude nos contratos de “Crédito Direto ao Consumidor”.
3. Verifico que o autor passou cerca de 8 (oito) meses recebendo descontos em seu contracheque e conta corrente, lapso de tempo suficiente que confronta a sua alegação de que não sabia das contratações realizadas, inclusive do cartão crédito.
4. Não existem nos autos documentos capazes de demonstrar que as operações bancárias realizadas, em meio aos eventos narrados, fossem destoantes do perfil financeiro do apelante, a ponto de ser capaz de chamar a atenção dos sistemas antifraude da instituição financeira, a fim de possibilitar a verificação do histórico de operações bancárias habituais.
5. Conquanto desnecessária a demonstração da culpa do Banco do Brasil S.A., diante da responsabilidade objetiva que lhe é atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor, não existem nos autos elementos comprobatórios do nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano experimentado pelo apelante, requisito indispensável à procedência do pleito indenizatório.
6. Verifico que o apelante empregou argumentos que, embora não sejam suficientes para o acolhimento de sua pretensão, são razoáveis na defesa de seu entendimento quanto à suposta contradição e omissão em relação à análise das provas constantes dos autos.
7. Assim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos de declaração opostos pelo autor/apelante, mas o intuito de buscar esclarecimentos quanto à matéria julgada, razão pela qual torna-se incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, devendo a sentença apelada ser reformada nesta parte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.